Tribunal: TJSP
Processo: 0001311-71.2014.8.26.0281
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA. Absolvição por atipicidade da conduta, diante da ausência de dolo. Apelo ministerial buscando a condenação do réu, nos termos da denúncia. Admissibilidade. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Dolo que pode ser extraído da conduta do agente e das circunstâncias do evento criminoso. Condenação de rigor. Básicas que partem dos mínimos legais, com acréscimo de um

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA. Absolvição por atipicidade da conduta, diante da ausência de dolo. Apelo ministerial buscando a condenação do réu, nos termos da denúncia. Admissibilidade. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Dolo que pode ser extraído da conduta do agente e das circunstâncias do evento criminoso. Condenação de rigor. Básicas que partem dos mínimos legais, com acréscimo de um sexto, na segunda fase, pela reincidência. Regime semiaberto necessário diante da reincidência, sendo incogitável a substituição da corporal por restritivas de direitos. Apelo ministerial provido para a condenação da acusado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001311-71.2014.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RONALDO DO CARMO
MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial para condenar RONALDO DO CARMO MEDEIROS como
incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, de unidade
mínima.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001311-71.2014.8.26.0281 -Voto no 37307
2
VOTO No 37.307 (RL) – Digital
Apelação criminal no 0001311-71.2014.8.26.0281 Itatiba
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelado: RONALDO DO CARMO MEDEIROS
RECEPTAÇÃO DOLOSA. Absolvição por atipicidade
da conduta, diante da ausência de dolo. Apelo
ministerial buscando a condenação do réu, nos
termos da denúncia. Admissibilidade. Prova robusta
da autoria e da materialidade delitiva. Dolo que pode
ser extraído da conduta do agente e das
circunstâncias do evento criminoso. Condenação de
rigor. Básicas que partem dos mínimos legais, com
acréscimo de um sexto, na segunda fase, pela
reincidência. Regime semiaberto necessário diante
da reincidência, sendo incogitável a substituição da
corporal por restritivas de direitos. Apelo ministerial
provido para a condenação da acusado.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pela JUSTIÇA
PÚBLICA de sentença que absolveu RONALDO DO CARMO MEDEIROS,
denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, com fulcro no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, buscando a condenação do
réu nos termos da denúncia.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento da irresignação (fls. 227/230).
É o relatório.
Consta da denúncia que, entre os dias 24 de
dezembro de 2013 e 14 de janeiro de 2014, em horário e local não esclarecidos,
em Itatiba, RONALDO DO CARMO MEDEIROS adquiriu, em proveito próprio, 03
(três) telefones celulares, um da marca Nokia e os outros dois da marca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001311-71.2014.8.26.0281 -Voto no 37307
3
Samsung, pertencentes à Indústria de Produtos Alimentícios Mavalério Ltda.,
bens estes que sabia tratar-se de produtos de crime.
O apelo ministerial comporta provimento.
Nenhuma dúvida quanto à materialidade
delitiva, que está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo
relatório policial (fls. 07/18), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19), pelo auto
de entrega (fls. 34), pelas notas fiscais (fls. 35/38) e pela prova oral colhida.
E a autoria é igualmente induvidosa, tendo em
vista que, durante as investigações realizadas pela Polícia Civil, para apuração do
furto dos celulares descritos, estes bens foram encontrados em poder do
acusado, no interior de sua mochila. Indagado, RONALDO alegou que havia
adquirido os aparelhos de um indivíduo chamado Cláudio, funcionário da
empresa para a qual prestou serviços à época dos fatos. No entanto, em
diligências realizadas na empresa Alimentos Mavalério, referida pessoa (Cláudio)
não foi localizada e, “segundo informações do RH da referida empresa, os funcionários e
ex-funcionários com prenome Claudio foram apresentadas às respectivas fotos para
Ronaldo, sendo que nenhum deles foi reconhecido” (fls. 07).
Frise-se que as infrações antecedentes, furtos
ocorridos na Alimentos Mavalério, restou comprovada pelo boletim de ocorrência
de fls. 04/05 e pelas declarações de Alex Duarte, representante daquela pessoa
jurídica, informando que funcionários da área comercial procuraram o
responsável pelo setor de segurança da empresa, ao qual comunicaram que,
durante o período de férias coletivas, os aparelhos celulares, que estavam em
suas mesas, haviam desaparecido. Os celulares possuíam um plano corporativo
de telefonia, razão pela qual conseguiram ter acesso às ligações realizadas a
partir deles. Entraram em contato com os números de telefone que constavam de
tais ligações, pelo que obtiveram a informação de que o réu era quem havia
realizado as chamadas. Descobriu-se que o acusado trabalhara para a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001311-71.2014.8.26.0281 -Voto no 37307
4
LC Consultoria e que, nessa condição, atuou na empresa Alimentos Mavalério
como controlador de acesso, durante as férias coletivas. Após a lavratura do
boletim de ocorrência, os aparelhos foram recuperados pela Polícia Civil, que os
encontrou na posse do réu (gravação no sistema SAJ).
Finalmente, em solo policial, o apelado afirmou
que, durante o período em que exerceu a função de controlador de acesso na
empresa Alimentos Mavalério, adquiriu os celulares de um funcionário chamado
Cláudio, pelo valor de R$ 60,00, não sabendo informar em qual setor este
trabalhava. Uma vez que os aparelhos possuíam chips, passou a utilizá-los.
Esteve na cidade do Rio de Janeiro por doze dias, procurando emprego, vindo,
então, a tomar conhecimento de que os celulares estavam rastreados, motivo
pelo qual decidiu devolvê-los à empresa (fls. 20). Já, em Juízo, disse que não se
recordava do nome do funcionário de quem adquirira os bens, tendo
desembolsado, para adquiri-los, algo em torno de R$ 30,00 a R$ 60,00. Segundo
essa pessoa, os celulares apresentavam chip e “bastante crédito”, mas não
estavam acompanhados das respectivas notas fiscais. Ao saber que os aparelhos
eram produto de furto, retornou do Rio de Janeiro e os entregou à empresa LC
Consultoria (gravação no sistema SAJ).
Todavia, a versão apresentada pelo acusado,
de que desconhecia a origem criminosa dos bens, não pode ser prestigiada, pois
as circunstâncias da ocorrência, sobretudo o fato de ele não ter fornecido
informações suficientes para identificação do suposto vendedor dos aparelhos
(indivíduo chamado Cláudio), bem como de tê-los adquirido por preço ínfimo
(pagando entre R$ 30,00 e R$ 60,00, por três celulares carregados com “bastante
crédito”), sem nem ao menos exigir a entrega de qualquer documento
comprobatório de sua procedência, revelam que agira com dolo inerente ao tipo
penal, certo que “a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, em crime de
receptação, pode vir extraída da própria conduta do agente e dos fatos e circunstâncias que
envolveram a infração” (TACRIMSP, RT 826/610).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001311-71.2014.8.26.0281 -Voto no 37307
5
E, como bem asseverado pela acusação, “ao
contrário do fundamentado na r. sentença, os aparelhos celulares não foram entregues
espontaneamente pelo apelado. Ao revés, os aparelhos foram localizados pela Polícia Civil
nos pertences do apelado, o qual, diante disso, tratou de restitui-los à vítima (fls. 07)” (fls.
193).
Ademais, importante repisar que, durante os
trabalhos de investigação, a Polícia Civil realizou diligências perante a empresa
Alimentos Mavalério “e não logrou êxito em localizar e identificar o indivíduo conhecido
por Cláudio, e segundo informações do RH da referida empresa, os funcionários e ex-
funcionários com prenome Claudio foram apresentadas as respectivas fotos para Ronaldo,
sendo que nenhum deles foi reconhecido” (fls. 07).
O desfecho condenatório, portanto, é medida
que se impõe.
Ao que consta da folha de antecedentes de fls.
107/112 e da certidão de objeto e pé de fls. 123/125, o réu é reincidente,
registrando condenação anterior definitiva pelo crime de estupro tentado
(processo no 0000848-28.2008.8.26.0512 - pena extinta, pelo cumprimento, em
08.07.2011). Diante disso, as básicas devem partir dos pisos legais, com
acréscimo de um sexto, na segunda etapa, por conta da reincidência, o que
perfaz um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa, de valor unitário
mínimo.
E, considerada a reincidência de RONALDO,
fixa-se o regime prisional semiaberto.
Por fim, inviável a substituição da pena
corporal por restritivas de direito, nos termos dos artigos 44, incisos II, III e § 3o,
do Código Penal, pois a medida claramente não é socialmente recomendável
nem suficiente à repressão e prevenção do delito, em face da condenação
anterior do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001311-71.2014.8.26.0281 -Voto no 37307
6
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
ministerial para condenar RONALDO DO CARMO MEDEIROS como incurso no
artigo 180, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses
de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, de unidade mínima.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)